Tribunal: STJ
Processo: 5000403-36.2011.8.21.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2219903 - RS(2023/0203908-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: SEBASTIAO VENTURA PEREIRA DA PAIXAO JUNIOR
ADVOGADOS
: ANTÔNIO HENRIQUE DE OLIVEIRA BRAGA SILVEIRA -
RS058415
OTAVIO KERN RUARO - RS074117
ARAKEN DE ASSIS - SP270448
MABEL SCHIAVO TUCUNDUVA PRIETO DE SOUZA - SP448045
EMBARGADO
: NORBERTO BARUFFALDI-ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S
ADVOGADOS
: NORBERTO BARUFFALDI (EM CAUSA PRÓPRIA) - RS007983
WILSON ALEXANDRE DÉS ESSARTS BARUFALDI - RS047058
LUÍS FERNANDO ROESLER BARUFALDI - RS065309
NATÁLIA INEZ IORA - RS073202
JOÃO VICENTE DA SILVA PEDROTTI - RS119639
EMBARGADO
: ERNANI PERES DOS SANTOS
EMBARGADO
: KARINA SARTORI FLORES
ADVOGADA
: KARINA SARTORI FLORES (EM CAUSA PRÓPRIA) E OUTRO -
RS076903
EMBARGADO
: NORBERTO BARUFFALDI
ADVOGADOS
: NORBERTO BARUFFALDI - RS007983
MAURÍCIO SILVA - RS082074
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. NÃO OBSERVAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. PRETENSÃO MERAMENTE
INFRINGENTE QUE NÃO AUTORIZA ACLARATÓRIOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que
não se verifica no caso dos autos.
2. Verifica-se que o acórdão embargado, ao contrário do afirmado pelo
embargante, nada decidiu quanto aos juros, não conhecendo da impugnação
em razão das Súmulas n. 283 e 284 do STF.
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
4. Advertência feita quanto ao caráter manifestamente protelatório na
hipótese de nova oposição de embargos de declaração para discutir a mesma
matéria e sujeição à penalidade do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA55101721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/03/2026 14:16:58
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: f78acd07-7f60-455c-bb00-2640516c0eb8

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA55101721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/03/2026 14:16:58
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: f78acd07-7f60-455c-bb00-2640516c0eb8

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2219903 - RS(2023/0203908-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: SEBASTIAO VENTURA PEREIRA DA PAIXAO JUNIOR
ADVOGADOS
: ANTÔNIO HENRIQUE DE OLIVEIRA BRAGA SILVEIRA -
RS058415
OTAVIO KERN RUARO - RS074117
ARAKEN DE ASSIS - SP270448
MABEL SCHIAVO TUCUNDUVA PRIETO DE SOUZA - SP448045
EMBARGADO
: NORBERTO BARUFFALDI-ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S
ADVOGADOS
: NORBERTO BARUFFALDI (EM CAUSA PRÓPRIA) - RS007983
WILSON ALEXANDRE DÉS ESSARTS BARUFALDI - RS047058
LUÍS FERNANDO ROESLER BARUFALDI - RS065309
NATÁLIA INEZ IORA - RS073202
JOÃO VICENTE DA SILVA PEDROTTI - RS119639
EMBARGADO
: ERNANI PERES DOS SANTOS
EMBARGADO
: KARINA SARTORI FLORES
ADVOGADA
: KARINA SARTORI FLORES (EM CAUSA PRÓPRIA) E OUTRO -
RS076903
EMBARGADO
: NORBERTO BARUFFALDI
ADVOGADOS
: NORBERTO BARUFFALDI - RS007983
MAURÍCIO SILVA - RS082074
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. NÃO OBSERVAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. PRETENSÃO MERAMENTE
INFRINGENTE QUE NÃO AUTORIZA ACLARATÓRIOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que
não se verifica no caso dos autos.
2. Verifica-se que o acórdão embargado, ao contrário do afirmado pelo
embargante, nada decidiu quanto aos juros, não conhecendo da impugnação
em razão das Súmulas n. 283 e 284 do STF.
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
4. Advertência feita quanto ao caráter manifestamente protelatório na
hipótese de nova oposição de embargos de declaração para discutir a mesma
matéria e sujeição à penalidade do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
Documento eletrônico VDA54461365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:23
Código de Controle do Documento: 96ded633-d5c8-4ce7-af4d-7982723a4baf

Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de embargos de declaração opostos por SEBASTIAO VENTURA
PEREIRA DA PAIXAO JUNIOR contra acórdão da Terceira Turma que, por
unanimidade, não conheceu do recurso especial por ele interposto.
O aresto embargado tem a seguinte ementa (fls. 5.394 - 5.395):

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
DISSOLUÇÃO
PARCIAL
DE
SOCIEDADE
DE
ADVOGADOS. RETIRADA DE SÓCIO. APURAÇÃO
DE HAVERES. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 421, 1.031, § 2o, E 1.142 DO CC. SÚMULAS 283
E
APLICAÇÃO. ADUÇÃO DE QUE OS
284/STF.
JUROS MORATÓRIOS DEVEM INCIDIR DESDE A
CITAÇÃO. SÚMULAS 283 E
INCIDÊNCIA.
284/STF.
1. Pretende o recorrente a inclusão na apuração dos
haveres, devidos em razão da dissolução parcial da
sociedade de advogados da qual outrora foi integrante, do
fundo de comércio. Alega violação dos arts. 421, 1.031, §
2o, e 1.142 do CC.
2. O acórdão recorrido afirmou que, ainda que haja
previsão contratual no sentido de ser devida a inserção do
fundo de comércio no cálculo dos haveres, a sociedade de
advogados é sociedade simples, uma vez que lhe é vedado
o exercício de atividades de caráter mercantil, de modo que
inexiste fundo de comércio, visto que este é conceito afeto
apenas às sociedades empresariais.
3. É deficiente a fundamentação das razões de recorrer
oferecidas, pois não impugna especificamente o
fundamento utilizado pela decisão recorrida de que a
sociedade tem cunho civil e não empresarial e, portanto,
não possui fundo de comércio por vedação legal.
4. A dissociação entre a razão de decidir do acórdão
objurgado e as razões de recorrer atrai os óbices das
Súmulas n. 283 e
e impede o conhecimento do
284/STF
apelo nobre quanto à matéria.
5. Afirma o recorrente que os juros de mora devem incidir
a partir da citação, tendo em vista previsão contratual nesse
sentido, não se podendo cogitar da aplicação do prazo
nonagesimal previsto no artigo 1.031, §2o, do CC.
6. O acórdão recorrido fez constar expressamente - a partir
da transcrição da cláusula do contrato social que se remete
ao tema - que o contrato social prevê apenas juros
moratórios na monta de 12% ao ano, sendo omisso quanto
ao termo inicial destes. Em contrapartida, apenas alega o
recorrente genericamente que os juros deveriam incidir a
partir da citação em virtude de previsão contratual.
Portanto, não se observa impugnação específica apta a
permitir a compreensão da fundamentação da pretensão
recursal. Incidência das Súmulas n. 283 e 284 do STF.
Documento eletrônico VDA54461365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:23
Código de Controle do Documento: 96ded633-d5c8-4ce7-af4d-7982723a4baf

Recurso
especial
interposto
por
SEBASTIÃO
VENTURA PEREIRA DA PAIXÃO JUNIOR não
conhecido.

Sustenta a parte embargante que o acórdão embargado incorreu em
contradição ao afirmar que há disposição contratual expressa acerca dos juros —
previsão de juros moratórios de 12% ao ano e que o contrato seria omisso quanto aos
juros, razão pela qual incidiria a regra legal do
§2o, do Código Civil.
art. 1.031,
Afirma que "o próprio acórdão transcreve trecho da Cláusula Sétima do
contrato social afirmando que o crédito devido ao sócio retirante deve ser pago em 24
parcelas mensais, iguais e sucessivas, 'acrescidas de juros de 12% a.a.'" (fl. 5.423).
Conclui que "se o v. acórdão reconhece a existência de previsão contratual,
não poderia concluir pela incidência da regra legal subsidiária prevista no
§2o,
art. 1.031,
CC, especialmente diante do maciço entendimento jurisprudencial acerca do tema" (fl.
5.424).
Alega, ainda, que o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de
examinar a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, que fixa o termo inicial dos
juros moratórios sobre os haveres a partir da citação quando há litigiosidade entre as
partes quanto ao valor dos haveres, ou a sociedade não procede espontaneamente à
liquidação e ao pagamento dos valores devidos, ainda que exista previsão contratual.
Requer, ao final, o acolhimento dos embargos declaratórios, empregando
efeitos modificativos, para reconhecer que há disposição contratual sobre os juros
moratórios e, portanto, deve ser afastada a incidência da regra legal subsidiária,
determinando-se que os juros moratórios incidem a partir da citação e para aplicar o
entendimento jurisprudencial que determina a incidência dos juros moratórios a partir da
citação quando a sociedade não paga ou não liquida espontaneamente os haveres do
sócio retirante.
A parte embargada apresentou impugnação às fls. 5.435 - 5.438 e 5.448 -
5.452.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Nos termos do
do CPC, os embargos de declaração destinam-se a
art. 1.022
corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão
existente na decisão embargada.
No caso em exame, inexistem vícios no julgado.
Documento eletrônico VDA54461365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:23
Código de Controle do Documento: 96ded633-d5c8-4ce7-af4d-7982723a4baf

Com efeito, verifica-se que o acórdão embargado, ao contrário do afirmado
pelo embargante, nada decidiu quanto aos juros, não conhecendo da impugnação em
razão das Súmulas n. 283 e 284 do STF. Note-se (fls. 5.411 - 5.412):

Adiante, afirma o recorrente que os juros de mora devem
incidir a partir da citação, tendo em vista previsão
contratual nesse sentido, não se podendo cogitar da
aplicação do prazo nonagesimal previsto no artigo 1.031,
§2o, do CC.
Aqui também resta impedido o conhecimento da pretensão
recursal, pelo mesmo motivo acima asseverado quanto à
primeira questão - Súmulas n. 283 e 284 do STF.
Isso porque consta do acórdão a afirmação de que "em não
havendo disposição em contrário avençada pelas partes, a
lei civil estabelece como termo inicial para incidência de
juros moratórios, o primeiro dia útil após o transcurso do
prazo noventa dias a contar da liquidação, consoante
estabelecido no
§ 2o, do precitado diploma
art. 1.031,
legal" (fl. 4913).
O acórdão vergastado, conforme se observa da transcrição
acima efetuada, trouxe ainda a transcrição da Cláusula
Sétima do Contrato Social, segundo a qual o pagamento do
crédito em discussão será realizado em "parcelas mensais,
iguais e sucessivas, acrescida de juros de 12% (doze por
cento) a.a." (fl. 4911).
Portanto, tendo o acórdão recorrido feito constar
expressamente - a partir da transcrição da cláusula do
contrato social que se remete ao tema - que o contrato
social prevê apenas juros moratórios na monta de 12% ao
ano, sendo omisso quanto ao termo inicial destes, e, em
contrapartida, alega apenas o recorrente genericamente que
os juros deveriam incidir a partir da citação em virtude de
previsão contratual, não se observa impugnação específica
apta a permitir a compreensão da fundamentação da
pretensão recursal.
Reitero que à fl. 5.109, a fundamentação oferecida pelo
apelo nobre transcreve a indigitada Cláusula Sétima do
Contrato Social da Sociedade e grifa o trecho acima
destacado ("parcelas mensais, iguais e sucessivas,
acrescida de juros de 12% (doze por cento) a.a."), o que
torna ainda mais incompreensível a alegação.

Observa-se, portanto, a pretensão do embargante na modificação do
julgado.
Todavia, os embargos de declaração não são a via adequada para se buscar
o rejulgamento da causa.
A propósito, cito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL.
ERRO
MATERIAL.
OCORRÊNCIA.
Documento eletrônico VDA54461365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:23
Código de Controle do Documento: 96ded633-d5c8-4ce7-af4d-7982723a4baf

CORREÇÃO.
EFEITOS
INTEGRATIVO
E
MODIFICATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar
eventual existência de obscuridade, contradição, omissão
ou erro material (
.
CPC/2015, art. 1.022)
2. No caso, os presentes aclaratórios merecem acolhimento,
para sanar erro material verificado.
3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos
integrativo e modificativo.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro
REsp n. 2.122.639/PR,
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
9/9/2024,
)
13/9/2024.

No mesmo sentido, cito: EDcl no AgInt no
relator
AREsp n. 1.896.238/RJ,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
EDcl no AgInt no
25/3/2022;
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
AREsp n. 1.880.896/RJ,
DJe de 26/5/2022.
Portanto, é evidente que os presentes embargos são incabíveis, pois
veiculam pretensão exclusivamente infringente do julgado, sem o propósito específico de
sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Advirta-se à parte embargante que a renovação deste expediente para
rediscutir a mesma matéria estará sujeita à penalidade do
§ 2o,do CPC.
art. 1.026,
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA54461365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:23
Código de Controle do Documento: 96ded633-d5c8-4ce7-af4d-7982723a4baf

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no REsp 2.219.903 / RS
Número Registro: 2023/0203908-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
04149275820118210001 4149275820118210001 50004033620118210001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : NORBERTO BARUFFALDI-ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S
ADVOGADOS
: NORBERTO BARUFFALDI (EM CAUSA PRÓPRIA) E OUTRO -
RS007983
WILSON ALEXANDRE DÉS ESSARTS BARUFALDI - RS047058
LUÍS FERNANDO ROESLER BARUFALDI - RS065309
NATÁLIA INEZ IORA - RS073202
JOÃO VICENTE DA SILVA PEDROTTI - RS119639
RECORRENTE : SEBASTIAO VENTURA PEREIRA DA PAIXAO JUNIOR
ADVOGADOS
: ANTÔNIO HENRIQUE DE OLIVEIRA BRAGA SILVEIRA -
RS058415
OTAVIO KERN RUARO - RS074117
ARAKEN DE ASSIS - SP270448
MABEL SCHIAVO TUCUNDUVA PRIETO DE SOUZA - SP448045
RECORRIDO
: NORBERTO BARUFFALDI-ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S
ADVOGADOS
: NORBERTO BARUFFALDI (EM CAUSA PRÓPRIA) - RS007983
WILSON ALEXANDRE DÉS ESSARTS BARUFALDI - RS047058
LUÍS FERNANDO ROESLER BARUFALDI - RS065309
NATÁLIA INEZ IORA - RS073202
Documento eletrônico VDA55073605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:44:55
Código de Controle do Documento: ee417521-c2e5-4696-8ea2-ec08e4dc78f4

JOÃO VICENTE DA SILVA PEDROTTI - RS119639
RECORRIDO
: SEBASTIAO VENTURA PEREIRA DA PAIXAO JUNIOR
ADVOGADOS
: ANTÔNIO HENRIQUE DE OLIVEIRA BRAGA SILVEIRA -
RS058415
OTAVIO KERN RUARO - RS074117
ARAKEN DE ASSIS - SP270448
RECORRIDO
: ERNANI PERES DOS SANTOS
RECORRIDO
: KARINA SARTORI FLORES
ADVOGADA
: KARINA SARTORI FLORES (EM CAUSA PRÓPRIA) E OUTRO -
RS076903
RECORRIDO
: NORBERTO BARUFFALDI
ADVOGADOS
: NORBERTO BARUFFALDI - RS007983
MAURÍCIO SILVA - RS082074
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - SOCIEDADE - APURAÇÃO DE HAVERES
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : SEBASTIAO VENTURA PEREIRA DA PAIXAO JUNIOR
ADVOGADOS
: ANTÔNIO HENRIQUE DE OLIVEIRA BRAGA SILVEIRA -
RS058415
OTAVIO KERN RUARO - RS074117
ARAKEN DE ASSIS - SP270448
MABEL SCHIAVO TUCUNDUVA PRIETO DE SOUZA - SP448045
EMBARGADO : NORBERTO BARUFFALDI-ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S
ADVOGADOS
: NORBERTO BARUFFALDI (EM CAUSA PRÓPRIA) - RS007983
WILSON ALEXANDRE DÉS ESSARTS BARUFALDI - RS047058
LUÍS FERNANDO ROESLER BARUFALDI - RS065309
NATÁLIA INEZ IORA - RS073202
JOÃO VICENTE DA SILVA PEDROTTI - RS119639
EMBARGADO : ERNANI PERES DOS SANTOS
EMBARGADO : KARINA SARTORI FLORES
ADVOGADA
: KARINA SARTORI FLORES (EM CAUSA PRÓPRIA) E OUTRO -
RS076903
EMBARGADO : NORBERTO BARUFFALDI
ADVOGADOS
: NORBERTO BARUFFALDI - RS007983
MAURÍCIO SILVA - RS082074
TERMO
Documento eletrônico VDA55073605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:44:55
Código de Controle do Documento: ee417521-c2e5-4696-8ea2-ec08e4dc78f4

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:44:55
Código de Controle do Documento: ee417521-c2e5-4696-8ea2-ec08e4dc78f4